Tribunal: TJDFT
Processo: 0707630-10.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA NO CASO DOS AUTOS. OBJETIVA, ESTE PRINCÍPIO, DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL, ASSEGURAR A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E OS MEIOS QUE GARANTAM A CELERIDADE DE SUA TRAMITAÇÃO COM VISTAS À EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PORQUANTO. AÇÃO AJUIZADA EM MAIO/2022 E SENTENCIADA EM JUNHO/2022. APELAÇÃO. AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CASAL QUE SE DIVORCIOU EM 10 DE MARÇO DO LONGINQUO ANO DE 1993. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PLANO DE SAÚDE AO EX-CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO DE DEPENDÊNCIA. OPERADORA ESTRANHA À LIDE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença prolatada em ação de homologação de acordo de revisão de alimentos. 1.1. Na inicial, as partes pediram a homologação do acordo entabulado entre eles, para que a ex-mulher seja reincluída e mantida no plano de saúde do ex-marido. 1.2. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente, considerando que não se pode obrigar a operadora do plano de saúde a admitir a ex-cônjuge como dependente, eis que se trata de terceira pessoa, estranha à relação processual, não sendo possível impor tal obrigação, por ser contrária ao regulamento. Sem condenação em custas, em razão da concessão do benefício da gratuidade judiciária concedido aos demandantes. 1.3. Nas razões do recurso, os recorrentes pedem a reforma da sentença, para que o pedido inicial seja julgado procedente.
2. No regulamento contido no Manual do beneficiário – Plano Correio Saúde II estão descritas as regras e critérios de elegibilidade para permanência e/ou adesão de beneficiários ao plano.
3. O regulamento da Postal Saúde não prevê a manutenção de ex-cônjuge como dependente do beneficiário, para fins de utilização do plano de saúde. 3.1. Nesse descortino, não é possível a permanência da autora, ex-cônjuge, no plano de saúde do autor, se ela não consta do referido rol de dependentes da Postal Saúde.
4. No procedimento de jurisdição voluntária, é inviável impor obrigação à operadora de plano de saúde, terceira estranha à lide.
5. Com razão, disse o magistrado: "Como cediço, as operadoras de planos de saúde possuem regras próprias em seus estatutos para inclusão de beneficiários e dependentes. Para que a ex-cônjuge possa continuar a usufruir como dependente de plano de saúde mantido por órgão empregador do beneficiário, necessário verificar se o estatuto da instituição prevê essa possibilidade. No caso de inexistir comprovação dessa possibilidade, não se pode obrigar a operadora do plano de saúde a admitir a ex-cônjuge como dependente, eis que se trata de terceira pessoa, estranha à relação processual, não sendo possível lhe impor tal obrigação. Conforme se depreende da leitura dos autos, a Postal Saúde, em seu regulamento, não prevê a manutenção de ex-cônjuge como dependente do beneficiário para fins de utilização do referido plano".
6. Jurisprudência: “(...) Em que pese a comprovação de problemas de saúde e o fato de estar afastada do mercado de trabalho por vários anos, fato é que se cuida de pessoa jovem, idade produtiva (48 anos de idade) e não demonstrada efetiva incapacidade para o trabalho 5. Inviável impor ao apelado custeio de plano de saúde à apelante: (...) Não há como, pois, impor obrigação a terceiro (operador de plano de saúde) estranho à lide. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (07046227220208070014, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 18/4/2022).
7. Apelação improvida.